Tribunal: STF
Processo: ARE 1591407
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), resumido na seguinte ementa (eDoc. 78, fls. 3-6):

APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OCULTAÇÃO E LAVAGENS DE BENS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE DAS PROVAS. VALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEI Nº 9.296/1996. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. AUTENTICIDADE DAS VOZES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE POR CONDENAÇÃO EMBASADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO E AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ANÁLOGO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CONDENAÇÃO PROFERIDA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ARGUIÇÕES REJEITADAS. PRELIMINAR DE MÉRITO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPEDIMENTO. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPRATICABILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. 1. Não há nulidade das provas obtidas através de interceptação telefônica realizada durante a fase inquisitorial de uma investigação de crime punível com reclusão, especialmente quando resulta em descobertas acidentais de outros crimes também puníveis com reclusão. Além disso, é legítimo o uso de prova emprestada, desde que todas as exigências legais sejam atendidas em sua obtenção e que a prova seja submetida ao contraditório judicial. Com a devida autorização judicial, tanto as interceptações quanto suas prorrogações, independentemente de quantas vezes foram renovadas, não configuram nulidade se comprovada sua necessidade. De igual modo, não há irregularidade na ausência de transcrição completa do conteúdo das interceptações telefônicas, pois a Lei nº 9.296/96 não exige tal transcrição e assegura às partes o acesso total aos diálogos interceptados. 2. A legitimidade da interceptação não depende da realização de exame pericial das gravações, mas sim da transcrição das conversas relevantes para o caso investigado, garantindo-se às partes o acesso aos diálogos interceptados. A norma penal que rege a matéria não obriga que as transcrições sejam elaboradas por perito ou que haja laudo pericial para identificar os interlocutores, não cabendo alegação de cerceamento de defesa nesse ponto. 3. Atendidos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, não há que se acolher o pleito de nulidade em razão da inépcia da exordial acusatória. 4. Não é nula a sentença que examina e decide todas as questões preliminares e meritórias arguidas nas alegações finais defensivas, a partir da valoração do conjunto das provas produzidas, constituídas por documentos, exame pericial, e testemunhos, inclusive de pessoas arroladas pela defesa, e à luz das normas jurídicas incidentes na espécie, sejam de teor constitucional, sejam de natureza legal. 5. Impossível acolhimento do pleito de que deve ser declarada a nulidade da decisão penal em razão da condenação apenas com base em elementos inquisitoriais, se da leitura da sentença verifica-se que foram produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, provas que convergem consistentemente para a formação do conjunto probatório e que justificam a sentença condenatória. 6. A previsão da nulidade está estabelecida nas normas processuais, que detalham as condições e circunstâncias em que um ato processual pode ser declarado nulo. A simples arguição, sem o devido fundamento legal, não é suficiente para que haja análise do pedido que não há fundamento do Código de Processo Penal. 7. Quando o Magistrado sentenciante enfrenta todas as teses levantadas pelas defesas, explicitando de maneira satisfatória e pormenorizada as razões de seu convencimento, não há nulidade a ser reconhecida em razão da alegada ausência de fundamentação da decisão. 8. Levando em conta a pena fixada isoladamente a cada um dos delitos, verificando que, entre a publicação da sentença até a presente data, transcorreu lapso temporal superior ao exigido em lei (artigo 109, inciso V, do Código Penal), impõe-se declarar extinta a punibilidade dos apelantes pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, quanto ao crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. 9. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando comprovadas a materialidade e autoria dos crimes previstos nos artigos 2º, da Lei nº 12.850/2013 e 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, visto que devidamente demonstrado, em vasto material probatório, notadamente através de interceptação telefônica, fiscal e bancária, posteriormente ratificado em juízo pelo delegado de polícia e demais agentes responsáveis pelas investigações e operação, os quais comprovaram a existência de organização criminosa com vários membros, em atuações convergentes à prática de crimes, especialmente ao tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro. 10. É de rigor a condenação dos principais membros da organização criminosa pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, máxime porque a quebra de dados telemáticos e bancário, demonstraram, com segurança, tal ação ilícita, o que foi reforçado em juízo pela prova oral. 11. Evidenciado que as porções de drogas apreendidas eram destinadas à mercancia, a condenação por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é medida necessária, tornando-se, assim, incabível a desclassificação da conduta para o delito narrado no artigo 28, da mesma Lei. 12. Reduz-se as penas-base estabelecidas pelo Magistrado de 1º grau quando observada atecnia na fixação das sanções basilares, consubstanciada na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal. 13. Altera-se, por impulso oficial, as penas privativas de liberdade e as sanções pecuniárias quando observado que o Sentenciante operou com excessivo rigor. 14. Impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando não admitida a prática do crime, nem na forma qualificada. 15. O § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 exige para o reconhecimento da benesse que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Havendo condenação dos apelantes como incursos na prática do delito previsto no artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, há óbice à aplicação da causa de diminuição de pena. 16. Não há que se falar em afastamento do concurso material de crimes, regra do artigo 69, do Código Penal, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. 17. O regime expiatório deve ser fixado em observância ao artigo 33, do Código Penal. Se atribuído pelo juízo a quo nos moldes da legislação penal vigente, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se adequado quando fundamentado nas especificidades do caso concreto. 18. A detração penal, nos casos em que não importar em modificação do regime prisional estabelecido, é matéria afeta ao juízo da execução penal. 19. Observando-se os requisitos do artigo 44, do Código Penal, sobretudo a pena aplicada, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o agente ostenta maus antecedentes, além de ser reincidente, não sendo a medida socialmente recomendável. 20. Incabível a análise do pedido de recorrer em liberdade quando já concedido na decisão penal condenatória. APELAÇÕES CONHECIDAS. PARCIALMENTE PROVIDAS AS DE ANNA PAULA MARTINS, LUCAS CORDEIRO, LUCIAN RHAYMITON, ARTHUR ROSA E JOSÉ ANTÔNIO. DESPROVIDAS AS DEMAIS. DE OFÍCIO, REDUZIDAS AS SANÇÕES DE JOÃO MARCOS E ANDRÉ LUIZ. DE OFÍCIO, REDUZIDAS SOMENTE AS PENAS DE MULTA DE WILTON ANTUNES, LUCAS CORDEIRO E RHANNIELLY RODRIGUES.
Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra 39 (trinta e nove) pessoas pela prática dos delitos descritos no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa); no artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro); no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas); no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação); cumulados ainda com o artigo 69, caput, do Código Penal. Quanto aos recorrentes, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para (eDoc. 31):

1) condenar os réus ARTHUR ROSA DA SILVA, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, sendo 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, em regime inicial aberto,  substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal), quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo vigente à época dos fatos;  e JOSÉ ANTÔNIO MARTINS, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, sendo sendo 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, em regime inicial semiaberto; pois incursos nas penas do artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013;
2) condenar a ré CAMILA MACIEL DE OLIVEIRA, à pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1.136 (um mil, trezentos e trinta e seis) dias-multa, sendo 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, em regime inicial fechado, pois incursa nas penas do artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013; do artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998; do artigo 33, caput, e do artigo 35, caput, c/c artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006; do artigo 180, caput, do Código Penal; cumulados ainda com o artigo 69, caput, do Código Penal;
3) condenar as rés CAROLINE CARDOSO ANTUNES e JULIANA MENDES RIBEIRO, à iguais penas de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 836 (oitocentos e trinta e seis) dias-multa, sendo 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, em regime inicial fechado;  e o réu WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA JÚNIOR, à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão em regime inicial fechado, e 915 (novecentos e quinze dias), sendo sendo 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, em regime inicial fechado; pois incursos nas penas do artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013; do artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998; do artigo 35, caput, c/c artigo 40, V, da Lei nº 11.343/2006; todos c/c artigo 69, caput, do Código Penal;
4) condenar os réus JOÃO LUCAS ANDRADE DA SILVA, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 836 (oitocentos e trinta e seis) dias-multa, sendo 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, em regime inicial semiaberto; e LUCIAN RHAYMITON PARREIRA OLIVEIRA, à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1.031 (um mil e trinta e um) dias-multa, sendo 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, em regime inicial fechado; pois incursos nas penas do artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013; do artigo 35, caput, c/c artigo 40, V, da Lei nº 11.343/2006; todos c/c artigo 69, caput, do Código Penal; 
5) condenar a ré RHANNIELLY RODRIGUES DE SOUSA, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, sendo 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal (reincidente), pois incursa nas penas do artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013; do artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998; c/c artigo 69, caput, do Código Penal.

Os acusados interpuseram recurso de Apelação contra a referida decisão, o qual foi provido em parte, nos seguintes termos (eDoc. 78, fls. 38-40; 45-49):

Assim, conforme linhas alhures, mantidas as condenações, passa à análise das penas fixadas. 
No caso de [...] CAMILA MACIEL, WILTON ANTUNES, CAROLINE CARDOSO [...] não há como aplicar a redutora prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pois o dispositivo legal prevê que os condenados por tráfico terão a pena reduzida – de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) – se forem primários, tiverem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 
No caso dos autos, comprovada a associação de quatro ou mais agentes, com estrutura ordenada, divisão de tarefas e objetivo de praticar delitos cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos. 
Além disso, incabível o afastamento da causa de aumento de pena insculpida no artigo 40, inciso V, da Lei retromencionada, pois, conforme já elucidado, atestada a interestadualidade das infrações. 
Ao final, ainda procedeu-se o somatório das penas, em razão da inteligência do artigo 69, do Código Penal. 
Acerca disso, sabe-se que “O concurso de crimes significa a prática de várias infrações penais por um só agente ou por um grupo de autores atuando em conjunto. Diversamente do concurso de pessoas, onde um único delito é cometido, embora por vários agentes, no caso do concurso de crimes busca-se estudar qual a pena justa para quem comete mais de um delito.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 477). 
A aplicação do concurso material é essencial para assegurar que cada infração penal seja devidamente considerada e punida de acordo com sua gravidade e especificidades. Esse princípio protege os bens jurídicos, promove a equidade na punição, serve de prevenção geral e especial, e está solidamente fundamentado na legislação penal brasileira. 
Portanto, a adoção do concurso material é necessária para garantir uma justiça penal proporcional e eficaz. No caso, tendo em vista a pluralidade de condutas perpetradas pelos agentes, impossível seu afastamento. 
Mantêm-se, então, as penas dos 5 (cinco) apelantes nos moldes da sentença penal condenatória, eis que reanalisada e observada que fixada sob critérios proporcionais, como sendo:
[...]
LUCIAN RHAYMITON busca a reforma da pena aplicada na sentença, com a consequente aplicação do regime prisional mais brando.
[...]
Somando-se as penas ao final (regra do artigo 69, do Código Penal), com a aplicação do concurso material de crimes, ficaram cumuladas em 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão, e pagamento de 948 (novecentos e quarenta e oito) dias-multa. 
Por fim, não há reparo a ser feito no regime inicial de cumprimento de pena fixado no fechado, consoante inteligência do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, mantendo-o, em razão da supracitada reincidência.
Quanto a ARTHUR ROSA e JOSÉ ANTÔNIO merecem reparos as penas aplicadas.
ARTHUR ROSA, condenado pela prática do crime de organização criminosa – artigo 2º, caput , da Lei nº 12.850/13, cuja pena definitiva foi fixada no quantum de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, pouco acima do mínimo legal tão somente em razão da existência dos maus antecedentes, valorado negativamente como circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal. 
No ponto, corretamente sopesada a sanção basilar em razão da condenação nos autos nº 201502868355, por fato ocorrido em 08/08/2015, com trânsito em julgado em 11/10/2017, pois, sabe-se que condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. 
Já quanto as “consequências do crime” ao argumento de que são “Danosas à sociedade e à paz pública”, sabe-se que o apontamento não é apto a valorar a circunstância judicial em desfavor do apelante, pois ínsito ao tipo penal correlato. 
Assim, persistindo apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os “antecedentes criminais”, procedo o aumento de 3 (três) meses na pena-base, fixando-a em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e, guardando proporção, 11 (onze) dias-multa. 
Na segunda e terceira fases da pena, inexistem atenuantes ou agravantes, causas de aumento ou diminuição, ficando definitiva no quantum de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa. 
Assim, não há qualquer reparo a ser feito no regime expiatório, eis que já fixado no mais brando, aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal Brasileiro. 
Em relação ao apelante, ainda, por estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, foi procedida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, na forma do artigo 46 do Código Penal e prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário-mínimo.
Pertinente ao apelante JOSÉ ANTÔNIO, a sentença foi proferida imputando-lhe a prática do delito de organização criminosa – artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, cuja pena definitiva foi de 4 (quatro) anos de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, também merece correção. 
Em relação a José Antônio, pugnou-se, ainda, a aplicação do regime prisional mais brando, e por fim, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 e seguintes, do Código Penal. 
Na primeira etapa do procedimento trifásico, a pena foi fixada acima do mínimo legal, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, tendo em vista a existência de maus antecedentes, corretamente procedido ao observar a certidão de antecedentes criminais contida na movimentação 3, arq. 12, págs. 220/223. 
De igual modo, não se pode considerar desfavorável a circunstância judicial das “consequências do crime” ao argumento de que são “Danosas à sociedade e à paz pública”, pois são elementos ínsitos ao tipo penal em espeque, anteriormente considerados pelo legislador na elaboração da norma repressiva. 
Assim, persistindo apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os “antecedentes criminais”, procedo o aumento de 3 (três) meses na pena-base, fixando-a em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e, guardando proporção, 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, em razão da agravante da reincidência, exasperou-a em 6 (seis) meses, fixando-a concretamente em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa. 
Adequado, também, o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, em razão da existência da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. 
E, por fim, impossível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, pelo não preenchimento das condições previstas no artigo 44 e seguintes, do Código Penal.
RHANNIELLY RODRIGUES pretende a redução da sanção corpórea, fixando-a abaixo do mínimo legal, e o afastamento do concurso material e crimes, sem razão.
[...]
De pronto, observo que em ambos os delitos em que a apelante foi condenada, em que pese o Juiz de 1º grau mencionar as “consequências do crime” da primeira etapa do procedimento trifásico como sendo “Danosas à sociedade e à paz pública”, o que não se verifica, de todo modo não procedeu com aumento nas sanções basilares. 
A condenação por infração ao delito de organização criminosa, previsto no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, teve a pena definitiva fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, pouco acima do mínimo legal tão somente em razão da agravante da reincidência, na segunda etapa do procedimento dosimétrico. 
Nesses termos, ante a inexistência de atenuantes ou causas de diminuição, impossível o aminguamento da sanção corpórea, ainda mais abaixo do mínimo legal. A pena de multa, todavia, por guardar proporção, foi reduzida para 12 (doze) dias-multa. 
Já quanto ao crime de Lavagem de Capitais – artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, observado que fixada a sanção basilar no mínimo legal, em razão da ausência de desfavorabilidade das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal. 
Na segunda fase da dosimetria, agravada a pena-base em 6 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, tendo em vista que a sentenciada é reincidente, tornando definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, à míngua de atenuantes, causas de aumento ou diminuição. Assim, também procedida a redução da sanção pecuniária para 12 (doze) dias-multa. 
Dito isso, impossível, também, a redução da sanção privativa aplicada na sentença, mantendo-a na integralidade. 
Ao final, ainda procedeu-se o somatório das penas, em razão da inteligência do artigo 69, do Código Penal. 
[...]
Portanto, a adoção do concurso material é necessária para garantir uma justiça penal proporcional e eficaz, tendo em vista a pluralidade de condutas perpetradas pelo agente, impossível seu afastamento. 
Dito isso, somadas as penas da recorrente, restaram fixadas em 7 (sete) anos de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal (reincidente).
JULIANA MENDES, que não se insurge em relação ao quantum de pena atribuído, teve na sentença a aplicação da pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 836 (oitocentos e trinta e seis) dias-multa. 
De início, destaco que em todos os delitos em que a apelante foi condenada, nada obstando o Juiz de 1º grau mencionar as “consequências do crime” da primeira etapa do procedimento trifásico como sendo “Danosas à sociedade e à paz pública”, o que não se verifica, de todo modo não procedeu com aumento nas sanções basilares. 
Em razão do efeito devolutivo do recurso, reanaliso, ponderando que atinente ao crime de organização criminosa – artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, foi-lhe atribuída a pena de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, mínimo legal do tipo penal. 
Em relação ao crime de Lavagem de Capitais – artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, fixou-lhe o quantum de 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, também a menor do delito. 
Por fim, atinente ao crime de Associação ao Tráfico Interestadual Ilícito de Drogas – artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V (causa de aumento de pena), ambos da Lei nº 11.343/06, tornou definitiva a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. 
Finalmente, por força do disposto no artigo 69, caput, do Código Penal, unificou-se as penas da sentenciada, restando cumuladas em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 836 (oitocentos e trinta e seis) dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o “fechado”, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.
JOÃO LUCAS ANDRADE requer a redução da sanção corpórea, aplicação do regime prisional mais brando e, por fim, que seja substituída a sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Nada obstante os argumentos defensivos, inviável a redução das penas aplicadas. 
[...]
Nessa senda, mantêm-se, nos moldes da decisão penal condenatória.
Ao teor de tais considerações, acolhido em parte o parecer ministerial de cúpula, CONHEÇO dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO tão somente àqueles manejados pelos apelantes ANNA PAULA MARTINS e LUCAS CORDEIRO, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente ou superveniente, quanto aos delitos de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) a que foram condenados, e aos interpostos pelos recorrentes LUCIAN RHAYMITON, ARTHUR ROSA e JOSÉ ANTÔNIO, para reduzir as penas aplicadas, DE OFÍCIO, reduzir a sanção corpórea e a pena de multa de JOÃO MARCOS e ANDRÉ LUIZ e, também DE OFÍCIO, reduzir as penas de multa de WILTON ANTUNES, LUCAS CORDEIRO e RHANNIELLY RODRIGUES.

Opostos Embargos de declaração por WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA JUNIOR, CAROLINE CARDOSO ANTUNES e RHANNIELLY RODRIGUES DE SOUSA, foram eles rejeitados (eDoc. 97).
Irresignados CAMILA MACIEL DE OLIVEIRA, ARTHUR ROSA DA SILVA, JOSÉ ANTÔNIO MARTINS NETO, LUCIAN RHAYMITON PARREIRA DE OLIVEIRA e JOÃO LUCAS ANDRADE DA SILVA interpuseram Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, no qual afirmam que o acórdão viola o artigo 5º,  X, XII, LIV, LV,  da CF/88 (eDoc. 90).
Nas razões recursais, argumentam que “[a] questão jurídica cinge-se ao debate quanto à correta aplicação do artigo 5º, incisos X, XII, LIV, LV da Constituição Federal/88, qual seja, princípio da inviolabilidade das comunicações e da privacidade, do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e de sua violação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás”.
Sustentam que “[a] nulidade das interceptações telefônicas, tendo em vista a falta das transcrições das conversas interceptadas na inicial e nos memoriais acusatórios, bem como da ausência de indicação nominal dos alvos e da necessária identificação dos titulares das linhas interceptadas”.
Argumentam que “o conjunto probatório formado neste caderno processual é completamente frágil e não conclusivo sobre a real participação dos denunciados nos delitos de organização criminosa do artigo 2º da Lei n. 12850/2013 e nos demais descritos na denúncia”.
Asseveram que “os fatos noticiados nos autos não dão suporte à conclusão de que existe uma organização criminosa da qual os recorrentes sejam integrantes”. 
 Requerem, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para (eDoc. 90):

para modificar o acórdão, com a consequente ANULAÇÃO do processo conforme exposto neste recurso, caso não seja o melhor entendimento, requer a ABSOLVIÇAO dos acusados, das imputações relativas aos crimes enfrentadas na denúncia, ante a violação literal ao comando do art. 386, V ou VII, ambos do Código de Processo Penal, ou na impossibilidade, Subsidiariamente, requer seja a conduta prevista no art. 2°, caput, § 2º, da Lei 12.850/13 (organização criminosa) desclassificada para aquela previsto no art. 288 do Código Penal (associação criminosa), ou se for o caso, observando outro entendimento, que, então, seja os denunciados APENADOS NO MÍNIMO LEGAL reformando a pena aplicada na sentença, bem como, a consequente aplicação do regime prisional mais brando, e por fim, seja convertida suas condenações em pena restritiva de direitos nos termos do art. 44 e seguintes do Código Penal Brasileiro, e na impossibilidade, ao final que seja aplicada a suspensão condicional da pena conforme art. 77 do Código Penal

Também irresignados, WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA JUNIOR e CAROLINE CARDOSO ANTUNES interpuseram Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, da CF/1988, no qual afirmam que o acórdão viola o artigo 5º, XLVI, XLVII, LV e LVII, da CF/88 (eDoc. 101).
Em suas razões recursais, afirmam que “Não existe nos autos nenhuma interceptação telefônica dos acusados relacionado a ilícitos, não existe na fase inquisitorial nenhuma filmagem dos denunciados praticando ilícitos, ou alguma fotografia ou filmagem dos denunciados, juntamente com os demais co-réus, em atividades ilícitas”. 
Sustentam “[a] nulidade das interceptações telefônicas, por não ter tido a defesa acesso às gravações, em clara ofensa ao direito de defesa e ao contraditório, antes da inquirição dos policiais civis”.
Argumentam que “durante toda a fase inquisitorial, não foi individualizada suas participações, bem como o nexo de causalidade, para chegar o resultado final, requisitos esses determinantes na “Teoria do Crime””; e que “não tem como prosperar as alegações contidas na exordial, ante a inexistência de provas”.
Por fim, sustentam a redução da reprimenda aplicada.
Requerem, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para (eDoc. 101):

para ABSOLVER os recorrentes WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA JÚNIOR e CAROLINE CARDOSO ANTUNES, das imputações a eles endereçadas, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, por absoluta insuficiência de provas. Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que seja reconhecido o 33, § 4º da Lei de Tóxicos, em seu grau máximo, ou DESCLASSIFICADO para o artigo 28 do Estatuto Legal, além da redução da pena no mínimo legal

De igual modo, JULIANA MENDES RIBEIRO interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, no qual afirma que o acórdão viola o art. 5º, XII, da CF/88 (eDoc. 110).
Em suas razões recursais, aduz que “o v. Acórdão apontou a validade de procedimento não lastreado pelos requisitos formais, e assim não se amoldando à exceção constitucional da regra, que é a preservação do sigilo”. 
Sustenta que “houve a validação de ato indevido, sem a devida DEGRAVAÇÃO INTEGRAL, para devida contextualização, além da inexistência de imprescindível identificação do interlocutor, cuja atribuição se deu por mera indicação de agentes, por mero achismo, assim visto dos próprios depoimentos de tais agentes policiais”.
Argumenta que “[o] procedimento é notoriamente INVÁLIDO, não se amoldado à exceção da regra constitucional, pelo que, deve ser declarada a nulidade e afastar estes como elemento de prova”.
Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para “reconhecer a violação aos dispositivos constitucionais mencionados, para cassar ou reformar o v. Acórdão e r. Sentença, absolvendo a Recorrente, inclusive, em caso de não admissibilidade, por meio da concessão de HC de ofício” (eDoc. 110).
Por sua vez, inconformada, RHANNIELLY RODRIGUES DE SOUSA interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a” da CF/88, no qual afirma que o acórdão viola os artigos 5º, XI, XLV e XLVI; e 93, IX, da CF/88 (eDoc. 112).
Argumenta que “o v. Acórdão apontou a validade de procedimento não lastreado pelos requisitos formais, e assim não se amoldando à exceção constitucional da regra, que é a preservação do sigilo”.
Sustenta